Tribunal: TJDFT
Processo: 0724668-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Inexiste o vício de omissão nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela embargante foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual entendeu que se aplica o CDC às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados, com fundamento no art. 18, § 1o , da Lei 4.595/1964, uma vez que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, como consequência, equipara-se às instituições financeiras.
4. O mero inconformismo com os fundamentos jurídicos ou o resultado do julgamento, que implique no reexame da lide, ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.